Tribunal: TJSP
Processo: 1061280-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Cédulas de crédito bancário – Sentença improcedência – Inconformismo do autor que pede a redução dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização por danos morais – Manifesta abusividade das taxas previstas nas avenças firmadas entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Cédulas de crédito bancário – Sentença improcedência – Inconformismo do autor que pede a redução dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização por danos morais – Manifesta abusividade das taxas previstas nas avenças firmadas entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos – Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, cédulas de crédito bancário/empréstimo pessoal para pessoa física, a ser apurado em liquidação de sentença – Restituição singela dos valores cobrados em excesso – Ausência de especificação de consequência que ensejasse o abalo psicológico ou à honra (ausente alegação e prova de eventual negativação) do suplicante – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061280-48.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIRTON
BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1061280-48.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
16a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Marco Antonio Barbosa de Freitas
Processo:
1061280-48.2020.8.26.0100
Apelante:
Lairton Borges da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Daycoval S/A
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. Cédulas de crédito bancário Sentença
improcedência Inconformismo do autor que pede a redução
dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização
por danos morais Manifesta abusividade das taxas previstas
nas avenças firmadas entre os litigantes
Princípio da
liberdade contratual que encontra limitação para admitir a
revisão das referidas taxas de juros em situações
excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em
22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos
Recursos Repetitivos Aplicação da média de mercado para
o crédito específico dos autos, cédulas de crédito
bancário/empréstimo pessoal para pessoa física, a ser apurado
em liquidação de sentença Restituição singela dos valores
cobrados em excesso
Ausência de especificação de
consequência que ensejasse o abalo psicológico ou à honra
(ausente alegação e prova de eventual negativação) do
suplicante
A indenização por dano moral deve ser
reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que
ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida
privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da
Constituição Federal
Danos morais não caracterizados

Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a
demanda Recurso parcialmente provido
VOTO No 22508
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 410/418 que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário cumulada com indenizatória, condenando o autor a arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
O autor recorre sustentando a inquestionável
abusividade dos juros cobrados, algumas vezes na ordem 1200% ao ano,
nos cinco contratos firmados com o banco recorrido.
Pede o reconhecimento da nulidade dos contratos, já
quitados, condenando o recorrido na devolução dos valores pagos a maior
em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, bem como seja condenado ao
pagamento de indenização por danos morais, nos termos da exordial.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Narra o autor ter firmado cinco contratos de
empréstimo com o réu, devidamente quitados, alegando que os juros
ultrapassam abusivamente a taxa de mercado:
Ajuizou, assim, ação revisional cumulada com
indenizatória para readequação dos juros à média de mercado, pleiteando a
repetição em dobro do pago indevidamente apurado em R$ 7.953,16 e
danos morais em R$ 15.000,00.
Carreou os documentos de fls. 11/130, sendo os
contrato às fls. 12/27.
Em sua defesa o réu alega a legalidade na
contratação do empréstimo pessoal e do cartão de crédito consignado; a
inexistência de abusividade na taxa de juros e na capitalização,
expressamente pactuada; o descabimento do pedido de repetição; a ausência
de má-fé e a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de danos
morais, requerendo a improcedência da demanda.
Juntou os documentos de fls. 223/402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve réplica (fls. 404/405) e em especificação das
provas o réu pediu o julgamento antecipado; já o autor pleiteou a perícia
contábil para apuração dos juros ilegais.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
deflagrou o presente inconformismo.
O suplicante pleiteia a revisão de cinco cédulas de
crédito bancário:
a) Em 17/08/2016, R$ 506,94, a ser pago em 8
prestações de R$ 162,02, com juros de 22,96% e 1098,71% - fls. 12/13;
b) Em 10/10/2017, R$ 685,00, a ser pago em 12
parcelas de R$ 168,00, com juros de 23,65% ao mês e 1177,57% ao ano -fls.
15/16;
c) Em 27/03/2018, R$ 766,64%, a ser pago em 12
parcelas de R$ 167,06, com juros de 18% ao mês e 628,75% ao ano fls.
19/20;
d) Em 30/08/2017, R$ 650,70, a ser pago em 12
parcelas de R$ 167,83, com juros de 23% ao mês e 1099% ao ano fls.
23/24;
e) Em 13/11/2018, R$ 1690,44, a ser pago em 12
prestações de R$ 334,00, com juros de 18,02% mês e 630,32% ao ano fls.
26/27.
Embora tenha relacionado outros contratos, observo
que nas razões de apelo e na exordial, bem como nos cálculos que a
acompanharam, a pretensão do suplicante é a revisão dos mútuos r.
elencados.
O caso em apreço é regido pelo Código de Defesa
do Consumidor, sendo admitida a inversão probatória, eis que presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossimilhança das alegações da parte autora.
Muito embora os contratos de mútuo não estejam
sujeitos à limitação dos juros na forma da Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”), a hipótese dos autos revela situação
particular e específica.
Não se desconhece que para fixação da taxa de juros a
instituição financeira leva em consideração, entre outros fatores, o perfil do
mutuário, a relação estabelecida entre ambos, o risco de inadimplência e o
valor do empréstimo, bem como a liberdade contratual das partes em
estabelecer aquilo que parece vantajoso para os contratantes.
Ocorre que no âmbito consumerista ao interessado
não é dado opção para estabelecer as taxas de juros, tratando-se de contrato
de adesão e com cláusulas fixadas unilateralmente pela casa bancária. Em
verdade, ao consumidor cabe a escolha em relação a quem contratar,
podendo optar por outra instituição financeira que melhor atenda suas
expectativas.
Todavia, o princípio da liberdade contratual encontra
limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações
excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de
acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei
11.672/08), da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
"a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".
“[...] Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não
é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos. [...]”. Grifo nosso.
Na hipótese dos autos, há relação de consumo e a
abusividade das taxas de juros é manifesta, não se tratando de cheque
especial ou cartão de crédito, mas de cédula de crédito bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
AÇÃO REVISIONAL EMPRÉSTIMO PESSOAL TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS Insurgência contra a
cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os
juros aplicados de 22,01% ao mês e de 1.024,56%
ao ano são substancialmente discrepantes em
relação à taxa média de mercado. Devem ser
limitados à taxa média de mercado. Restituição de
valores de forma simples. Inépcia da inicial não
configurada. Sentença mantida. JUROS REMUNERATÓRIOS
Pretensão da autora de que a taxa de juros seja limitada
à
média
mensal
de
empréstimo
consignado.
ADMISSIBILIDADE: Considerando-se que a intenção da
autora era a contratação de empréstimo consignado e que
a revisão judicial do contrato ocorreu com base nas
normas que disciplinam essa modalidade de empréstimo, é
adequado que os juros remuneratórios também sejam
limitados à taxa mensal dos empréstimos consignados da
data da assinatura do instrumento. DANO MORAL.
Pretensão deduzida pela autora. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida
a indenização pleiteada. Revelia do réu que não configura
de forma automática o dano alegado. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO
E
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002184-24.2018.8.26.0472; 37a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Data do Julgamento: 23/04/2019). Grifo nosso.
APELAÇÃO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DO
CONTRATO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
COM
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
MANIFESTAMENTE
ABUSIVOS
(22% AO MÊS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAXA MÉDIA DE MERCADO, DEVENDO O EXCESSO
SER
DEVOLVIDO,
DE
MODO
SIMPLES,
AO
MUTUÁRIO. POR OUTRO LADO, DEVERÁ SER FEITA A
DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS PROMOVIDOS A PARTIR
DE 14/6/2017, CONSIDERADOS INDEVIDOS. DANOS
MORAIS,
NO
ENTANTO,
NÃO
VERIFICADOS.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL
DAS
PARTES,
COM
NOVA
DISCIPLINA A RESPEITO. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1047932-81.2017.8.26.0224; 22a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Edgard Rosa; Data
do Julgamento: 11/04/2019). Grifo nosso.
PROVA - Cerceamento de defesa
Inocorrência

Possibilidade
de
julgamento
antecipado
da
lide

Preliminar
rejeitada.
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Mútuos - Empréstimos pessoais Incidência do CDC
Admissibilidade - Juros contratuais
Limitação à
taxa média de mercado
Cabimento
Taxas
previstas nos contratos: 14,50% a.m. e 407,77%
a.a., 23,50% a.m. e 1.158,94% a.a, 22% a.m. e
987,22% a.a. Percentuais abusivos Necessidade
de ajustamento desses juros à taxa de mercado -
Viabilidade
Repetição de indébito
Cabimento

Devolução simples e não dobrada
Valor a ser
apurado em liquidação de sentença. DANO MORAL

Inocorrência

Autora
firmou
os
contratos
espontaneamente e concorreu para o evento danoso -
Apesar de a autora ter se aborrecido com o fato, o mero
dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral
-
Indenização
indevida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Sucumbência recíproca das partes

Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015
Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa
Exigibilidade em relação à autora suspensa, por
ser
beneficiária
da
gratuidade
processual.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002190-65.2017.8.26.0472; 20a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior; Data do Julgamento: 11/03/2019). Grifo nosso.
Assim, entendo ser cabível a redução dos juros à taxa
média de mercado, como pretendido pelo autor, para o crédito específico dos
autos, cédula de crédito bancário/empréstimo pessoal para pessoa física, a
ser apurado em liquidação de sentença.
Desta forma, considerando que os contratos estão
quitados, cabível a repetição dos valores pagos a maior, na forma singela,
ausente má-fé do recorrido para admitir a restituição em dobro.
No que se refere aos danos morais, entendo que a
situação vivida pelo suplicante não ultrapassou o mero dissabor.
Com
efeito,
não
houve
especificação
de
consequência que ensejasse o abalo ou psicológico ou à honra (ausente
prova de eventual negativação) do suplicante.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Simples aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a
ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto
e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.
Assim,
reforma-se
a
sentença
para
julgar
parcialmente procedente a ação revisional a fim de reduzir os juros à média
de mercado relativa aos cinco contratos elencados, com restituição simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do que cobrado a maior, acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática desta Corte desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde
a citação, rejeitado o pedido de danos morais.
Diante da parcial sucumbência, as custas e despesas
processuais serão repartidas igualmente pelos litigantes e os honorários
advocatícios ora são fixados em 17% do valor da condenação a ser pago
pelo réu em favor do patrono do autor e R$ 1.000,00 a ser pago pelo
requerente ao patrono do requerido, ressalvada a exigibilidade das referidas
verbas com relação ao suplicante, diante da gratuidade de que é
beneficiário.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115625
Apelação Cível no 1061280-48.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Lairton Borges da Silva
Apelado: Banco Daycoval S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A
demanda
é
revisional
das
cláusulas contratuais c.c. indenização
por danos morais, ajuizada por Lairton
Borges
da
Silva
em
face
de
Banco
Daycoval S/A.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a a demanda improcedente, por entender
que a taxa de juros não era abusiva e que o
autor não comprovou que o abalo moral
indenizável restou caracterizado, motivo
pelo
qual
foi
interposta
a
presente
apelação.
Ao dar parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado recurso, o Desembargador
Relator
determinou
a
adequação
dos
juros à taxa média do mercado, com a
devolução de forma simples dos valores
cobrados indevidamente.
O voto divergente concorda
com o voto do Desembargador Relator no
tocante à abusividade dos juros cobrados,
com a competente limitação à taxa média do
mercado.
Nos
termos
do
parágrafo
único, do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Parágrafo
único.
O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Acerca da matéria, prelecionam
os
juristas
Adriano
Andrade,
Cleber
Masson e Landolfo Andrade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O parágrafo único do art. 42 do CDC
sanciona o fornecedor que cobrar dívida indevida,
obrigando-o a devolver em dobro a quanti paga em
excesso pelo consumidor, acrescida de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
(...)
A imposição da penalidade de restituição
em dobro depende da existência, pelo menos, de culpa
por parte do fornecedor que cobra valores indevidos.
Tanto é assim que o Código isenta o fornecedor de
indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada
nos casos de 'engano justificável', assim entendido
aquele que não poderia ter sido evitado pelo
fornecedor, mesmo com o emprego de diligência
mediana.
(...)
Já para a 2a Seção (que reúne a 3a e 4a
Turmas0, competente para o julgamento das demais
relações de consumo, a repetição em dobro do
indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor ”.1 (grifamos)
Com efeito, ao cobrar juros
abusivos,
o
Banco
se
aproveitou
da
1 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 689/691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência
e
da
situação
de
miserabilidade do consumidor, motivo pelo
qual é cabível o reconhecimento da má-fé
na cobrança.
Assim, os valores pagos pela
requerente
devem
ser
devolvidos
em
dobro, nos termos do parágrafo único, do
artigo
42
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Ad argumentandum
tantum, a
Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Agravo em Recurso
Especial paradigma no 676.608:
“1. A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária
à boa-fé objetiva”.
Tal decisão somente reforça a
imperiosa necessidade da restituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores ocorrer de forma dobrada, eis
que a instituição financeira agiu de modo
contrário ao princípio da boa-fé objetiva,
que
rege
todo
e
qualquer
negócio
jurídico.
Quanto ao dano moral, segundo
a doutrina, o que o configura é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
2
2 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, restou demonstrado
que a ré inseriu cláusulas abusivas na
avença celebrada entre as partes, eis que
os juros remuneratórios previstos são
excessivos,
chegando
ao
patamar
de
24,08% ao mês.
Portanto,
ao
cobrar
da
recorrente juros em percentual muito
superior à taxa média de mercado, o Banco
praticou
ato
ilícito
e
suscetível
de
indenização.
Dessa forma, é certo que o
apelante
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização pelos danos morais sofridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros moratórios, a partir da
citação, e correção monetária a contar do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em razão do provimento
do apelo do autor, a instituição financeira
arcará exclusivamente com o pagamento
das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios em favor do
patrono do requerente, que arbitro em
15% (quinze por cento) do valor da
condenação.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CD0C
11
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B58746
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061280-48.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.